Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712363-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 22a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/6/2024 a 26/6/2024 e incluir em pauta presencial, apenas para acompanhamento, pois o recurso não comporta sustentação oral. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora